Tribunal: TCU
Processo: 031.121/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria (inicial e alteração) emitidos pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia em favor da ex-servidora Elzir Gonçalves Alves; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 6o, § 2o da Resolução 206/2007 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria, emitidos em favor de Elzir Gonçalves Alves (XXX.926.506-XX), concedendo os respectivos registros; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que exclua dos proventos da Sra. Elzir Gonçalves Alves, a parcela judicial no valor de R$ 1.133,04 uma vez que o prazo decadencial mencionado na sentença proferida nos autos do processo judicial 0033119-33.2014.4.01.3803 da 1a Vara Federal de Uberlândia, não alcança a análise de legalidade do TCU, no exercício da competência dada pelo art. 71, inciso III, da CF/1988; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido.